Tribunal: TCU
Processo: 013.566/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3778/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria Dalvani de Oliveira Dutra contra os termos do Acórdão 8419/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituído por Wirson Gomes Dutra e determinou a suspensão dos pagamentos decorrentes. considerando que a recorrente acima nominada foi notificada da deliberação recorrida na data de 15/9/2020; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 15/10/2020, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Dalvani de Oliveira Dutra, e restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que dê ciência desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, encaminhando-lhes cópia do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 013.566/2020-2 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Maria Dalvani de Oliveira Dutra (XXX.580.524-XX) 1.2. Interessados: Diva Marques de Oliveira (XXX.022.527-XX); Maria Dalvani de O. Dutra (XXX.580.524-XX); Suzana Bernardes Froes Diniz (XXX.745.456-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Maria Dalvani de Oliveira Dutra; Luiz Felipe Oliveira Neves (185.720/OAB-RJ), representando Diva Marques de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.